Tribunal: TJSP
Processo: 2036627-95.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
"Habeas corpus" buscando a modificação de condenação da paciente, pelo crime de tráfico de drogas (reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06, com readequação da pena). 1. Decisão transitada em julgado. Nesse passo, a modificação da condenação deve ser buscada pela via da revisão criminal, da qual o "habeas corpus" não é substitutivo (STF, HC

Ementa:
"Habeas corpus" buscando a modificação de condenação da paciente, pelo crime de tráfico de drogas (reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06, com readequação da pena). 1. Decisão transitada em julgado. Nesse passo, a modificação da condenação deve ser buscada pela via da revisão criminal, da qual o "habeas corpus" não é substitutivo (STF, HC no 116.442, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 06.11.2013; RHC no 203.543, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 04.11.2021; STJ, AgRg no HC no 789.592, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14.02.2023; AgRg no HC no 779.638, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 12.12.2022). Deslinde da questão que demanda um exame detido da prova, o que não é compatível com o apertado campo de conhecimento do "wrti". 2. Ademais, considerando que a condenação foi confirmada por essa Corte, o Tribunal de Justiça sequer tem competência para rever a decisão através de "habeas corpus" (artigo 105, I, "c", da Constituição Federal). Ordem denegada.